Tribunal: TJSP
Processo: 1502666-51.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Crime ambiental – Apelo ministerial – Conjunto probatório suficiente para estear um decreto condenatório – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena concretamente fixada – Recurso ministerial provido, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade da ré.